Tribunal: TJES
Processo: 5000046-49.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-49.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WLISSE SERAPHIM

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO – DL 911/69 – MEDIDA LIMINAR NÃO CUMPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO
-

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1 – A instituição financeira ingressou com a busca e apreensão amparada nas disposições do DL 911/69, sendo a medida liminar deferida (id.7895917). Todavia, o bem não foi localizado, consoante certidão id. 7895926.

2 - Não obstante, o requerido compareceu aos autos e apresentou contestação, destacando o magistrado que referida peça somente seria analisada após a execução da medida antecipatória.

3 – Patente que houve o comparecimento espontâneo do réu, capaz de suprir o ato citatório. Sob tal enfoque, não deve prevalecer o entendimento adotado, sob pena de privilegiar o devedor que, ainda que de forma prematura, passou a integrar a lide, afastando a suposta ausência de pressuposto processual.

4 - O art. 4º do já citado decreto prevê que “
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”,
de modo que não há falar em extinção prematura do feito.

5 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Wlisse Seraphim, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões id. 7896089 sustenta o apelante, em síntese, que a sentença se mostrou severa, sendo prerrogativa do credor o esgotamento dos meios para localização do bem dado em garantia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de maio de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000046-49.2023.8.08.0049

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
WLISSE SERAPHIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Wlisse Seraphim, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões id. 7896089 sustenta o apelante, em síntese, que a sentença se mostrou severa, sendo prerrogativa do credor o esgotamento dos meios para localização do bem dado em garantia.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a instituição financeira ingressou com a ação de busca e apreensão amparada nas disposições do DL 911/69, sendo a liminar deferida (id.7895917).

Todavia, o bem não foi localizado, consoante certidão id. 7895926.

Não obstante, o requerido compareceu aos autos e apresentou contestação, destacando o magistrado que referida peça somente seria analisada após a execução da medida antecipatória.
Na ocasião, determinou a “
intimação do requerido para entrega do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento de sua contestação”.

Constatada sua inércia, o apelante peticionou solicitando o desentranhamento do mandado para nova tentativa de cumprimento, sobrevindo a sentença apelada que reputou ausente pressuposto de validade do processo, porquanto reiterado o endereço inicialmente informado.

Todavia, tenho que o feito comporta solução diversa, pois, neste caso, patente que houve o comparecimento espontâneo do réu, capaz de suprir o ato citatório.

Sob tal enfoque, não deve prevalecer o entendimento adotado, sob pena de privilegiar o devedor que, ainda que de forma prematura, passou a integrar a lide, afastando a suposta ausência de pressuposto processual.

Como se não bastasse, em sua própria peça defensiva foi apresentado o instrumento procuratório constando endereço diverso, tornando possível, desse modo, a realização de nova diligência para apreensão do veículo.

Por fim, o art. 4º do já citado decreto prevê que, “
se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”,
de modo que não há falar em extinção prematura do feito.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)